Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-93.2020.8.11.0111
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001053-93.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP - CNPJ: 05.219.549/0001-95 (APELANTE), FABRICIO APARECIDO DE MORAIS - CPF: 216.051.018-18 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO RIBEIRO DA COSTA LIMA - CPF: 543.278.491-20 (APELANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS ROBERTO RIBEIRO DA COSTA LIMA - CPF: 543.278.491-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALEXANDRE BRITTO DA SILVA - CPF: 942.303.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO DELITO – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE PERECIMENTO OU DEPRECIAÇÃO IMINENTE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que demonstrada a propriedade de terceiro, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “
todo e qualquer
” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e revertimento em favor da União.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação, com pedido de liminar, interposta por
Pedreira Santo Onofre Ltda.
contra a decisão proferida nos autos do Incidente n. 0001053-93.2020.8.11.0111, código 89047, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de um veículo Toyota Hilux, apreendido no contexto da prisão de Carlos Alexandre Britto da Silva em flagrante delito de tráfico de drogas.

Em síntese, a apelante sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da apreensão, porquanto o mencionado veículo tem origem lícita e não contribuiu para a prática do crime, além de não existir necessidade de submissão do bem a exame pericial.

Outrossim, argumenta que o próprio acusado foi beneficiado com a liberdade provisória, razão pela qual, no seu entendimento, não há sentido em manter retida a referida
pickup
, que poderá, segundo a apelante, tornar-se “sucata” caso se aguarde o encerramento do processo.

Com tais considerações, pleiteia a restituição do veículo em questão. Subsidiariamente, requer sua nomeação como fiel depositária do referido bem até o encerramento da ação penal (Id. n. 79022010, pp. 78-84).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 79022010, pp. 87-90).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 81435480).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 82023971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, um veículo Toyota Hilux foi apreendido quando da prisão de Carlos Alexandre Britto da Silva em flagrante delito de tráfico de drogas.

De acordo com a síntese fática constante da peça recursal, “
na data de 10 de maio de 2020, por volta de 23h15min, na Av. Irmã Adelis, s/n, centro, cidade de Matupá/MT, o acusado Carlos Alexandre Britto da Silva foi preso em flagrante por policiais militares, após abordagem do mesmo e revista dentro da caminhonete Hilux, branca, placas EYH3445, ocasião em que foram encontrados dentro deste veículo 405 comprimidos de antetamina, mais conhecido como ‘rebite’, mais um rádio amador e dois aparelhos celulares
”. Depreende-se ainda que “
o acusado é empregado da requerente,
Pedreira Santo Onofre Ltda
, exercendo o cargo de gerente de transportes e que segundo informações ele teria adquirido os comprimidos na cidade de Campo Grande/MS a pedido dos motoristas da autora
” (Id. n. 79022010, p. 2;
sic
).

Em linhas gerais, a apelante –
Pedreira Santo Onofre Ltda.
, suposta proprietária do veículo apreendido – sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da apreensão, porquanto o mencionado bem tem origem lícita e não contribuiu para a prática do crime, além de não existir necessidade de submissão da referida
pickup
a exame pericial.

Ademais, argumenta que o próprio acusado foi beneficiado com a liberdade provisória, razão pela qual, no seu entendimento, não há sentido em manter retido o veículo, que poderá, segundo a
apelante
, tornar-se “sucata” caso se aguarde o encerramento do processo.

Sem razão, contudo.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Na espécie, constata-se que a Ação Penal n. 1000770-53.2020.8.11.0111 ainda se encontra em tramitação perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

De qualquer forma, não se pode perder de vista que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e revertimento a fundo especial de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Além disso, compulsando detidamente os autos, observo que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento da restituição, consignando que “
o veículo foi apreendido em suposta decorrência do tráfico de drogas, haja vista ter sido encontrado no interior deste a quantidade de
405 (quatrocentos e cinco) comprimidos de ‘anfetamina’, mais conhecido como ‘rebite’
, droga utilizada para estimular o sistema nervoso para permanecer acordado
”, e que “
a simples comprovação da propriedade do veículo pelo requerente não enseja a automática restituição, pois o veículo ainda interessa a persecução penal em trâmite, eis que foi encontrada quantidade de drogas sintéticas no interior da caminhonete HILUX, conduzida pelo funcionário da requerente, o qual informou que
a ‘anfetamina’ seria distribuída aos motoristas da empresa e, portanto, bem na linha causal do cometimento do delito
” (Id. n. 79022010, p. 71;
sic
; destaquei).

Com efeito, a possibilidade de que a
pickup
em questão tenha sido utilizada para a disseminação de drogas entre os próprios funcionários da apelante revela a temeridade de

proceder à pretendida restituição, ou de nomear a recorrente como fiel depositária do veículo.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a efetiva utilização do automóvel apreendido como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (TJMT. Apelação n. 0003766-87.2018.8.11.0086,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.3.2020; data da publicação: 16.3.2020).

Finalmente, verifico que não ficou demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, sobretudo porque não há indicação de que o processo esteja se desenvolvendo com particular morosidade, nem tampouco que o veículo esteja sujeito a más condições de cuidado.

Por tais razões, entendo que cabe à apelante aguardar a deliberação definitiva acerca da destinação da referida
pickup
ao cabo da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021